Tribunal: TJMT
Processo: 1010168-79.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010168-79.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS VILLELA - CPF: 904.623.276-04 (APELANTE), LUCAS SILVEIRA PORTES - CPF: 118.326.057-10 (ADVOGADO), TAMARA DE PAULA RODRIGUES - CPF: 103.896.166-13 (ADVOGADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL – DIREITO À EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – CPC, ART. 321 – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

O mandado de segurança, enquanto remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, exige prova pré-constituída, mas não exime o julgador de assegurar a oportunidade de regularização de eventuais falhas processuais, conforme determina o CPC. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO MARTINS VILLELA contra a sentença do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo apelante, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 10 da Lei 12.016/09, em razão de alegada insuficiência documental.

O apelante, em suas razões, argumenta que o documento considerado ausente pelo juízo de origem estava, na verdade, devidamente juntado aos autos desde o momento do ajuizamento da ação (ID 152484252), e que, mesmo que o documento estivesse ausente, deveria ter sido oportunizada a emenda da inicial, conforme o artigo 321 do Código de Processo Civil. Afirma que a extinção do feito sem essa oportunidade configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença de origem fundamentou-se na alegada ausência de um recibo atualizado da inscrição do imóvel do apelante no Cadastro Ambiental Rural (CAR), documento que, segundo o Juízo
a quo,
seria indispensável para comprovar a inércia do órgão ambiental e embasar a pretensão mandamental. Diante dessa suposta ausência, o Juízo considerou a petição inicial insuficientemente instruída e indeferiu-a, extinguindo o processo sem resolução de mérito, ao entender que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que direito líquido e certo é aquele comprovável de plano, mediante prova pré-constituída, não sendo cabível dilação probatória. Entretanto, o indeferimento da petição inicial demanda cuidadosa observância do princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil, especialmente quando a ausência de documentos indispensáveis é indicada como motivo para a extinção do processo.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que, ao constatar a ausência de documentos essenciais, o julgador deve oportunizar ao impetrante a emenda da inicial, possibilitando a correção da irregularidade apontada. No caso em análise, não há justificativa para o indeferimento sumário, pois caberia ao Juízo intimar o autor para regularização da documentação antes de extinguir o feito.

O princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, assegura a observância de todos os direitos processuais aplicáveis, incluindo o direito de defesa e o contraditório. Ao extinguir o processo sem permitir ao impetrante a correção de uma eventual ausência documental, a decisão violou esses princípios, configurando cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o CPC/2015, enfatiza que o princípio da primazia do julgamento de mérito busca assegurar a efetividade da jurisdição, impondo ao juiz a obrigação de viabilizar à parte a correção de falhas processuais que possam comprometer a análise de mérito da demanda.

Neste contexto, o indeferimento da petição inicial, sem a análise do direito material controvertido, frustra a finalidade do mandado de segurança, desvirtuando seu caráter célere e protetivo. Assim, a documentação apresentada deve ser considerada suficiente para instruir o pedido do impetrante ou, caso contrário, deve ser dada ao apelante a oportunidade de complementá-la, em observância aos ditames processuais e ao princípio da economia processual.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
interposto por Roberto Martins Villela para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, assegurando o regular prosseguimento do mandado de segurança, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024